Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001247-05.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante(s): LUCIANO FERREIRA DA COSTA Embargado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Luciano Ferreira da Costa (ID 15511524). Remetam-se os autos à i. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação sobre os Embargos de Declaração, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes. Após, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 27 de abril de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator